Tribunal: CARF
Processo: 10665.903180/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.903180/2011-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.127 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIDERÚRGICA ALTEROSA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No
10.276, DE 2001. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo da Lei no 10.276, de
2001, não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos
a aquisições de não contribuintes das contribuições PIS/Pasep e COFINS e não
está abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
relativo ao método originalmente criado pela Lei n. 9.363, de 1996, que não
trazia expressamente tal restrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 407/417) em face do Acórdão no 3401-005.215 (fls. 386/405), de 26/07/2018, admitido pelo
despacho de fls. 420/429 em relação à matéria "Não aplicação do REsp no 993.164, quanto às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.903180/2011-84
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903180/2011-84

aquisições de pessoas físicas no regime alternativo da Lei no 10.276/2001", cuja ementa
quanto à questão processada tem a seguinte dicção:
PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO. LEI No 10.276/2001.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO STJ. VINCULANTE.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
repetitivo (REsp no 993.164/MG), a ser reproduzida no CARF, conforme Regimento
Interno deste Tribunal Administrativo, matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas dão direito ao Crédito Presumido
instituído pela Lei no 9.363/1996, o mesmo ocorrendo, logicamente, em relação ao
regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001.

A recorrente se insurge em relação ao reconhecimento de crédito relativo à
aquisição de carvão vegetal de pessoas físicas. Em resumo, entende não ser possível o
reconhecimento desse crédito em relação às aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas no
regime de cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276/2001. Pede, alfim, o provimento do
especial para reformar o recorrido, dessa forma restabelecendo o teor da decisão de piso.
Em contrarrazões (fls. 475/479), pugna o contribuinte pelo improvimento do
recurso fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Por bem elucidar o tema, valho-me do voto do i. Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos no aresto 9303-008.015, julgado em 19/02/2019, em relação à matéria ora
controvertida, cujo voto acompanhei naquela sentada.
(i)- Direito de crédito presumido de IPI, na aquisição de insumos de pessoas físicas, no regime
alternativo da Lei 10.276, de 2001
Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do IPI, instituído
pela Lei no 9.363, de 1996, e calculado, em sua totalidade, pela fórmula alternativa prevista na Lei no
10.276, de 2001.
No caso sob apreço, o Fisco entendeu que os insumos adquiridos e aplicados às mercadorias
exportadas, foram adquiridas de produtores Pessoas Físicas (naturais) ou de pessoas jurídicas não
contribuintes, e portanto, não garantem o direito ao crédito presumido de que tratam a Lei no 10.276,
de 2001.
No Acórdão recorrido restou assentado que permite o aproveitamento (inclusão) na base de cálculo do
crédito presumido do PIS a de COFINS, de tais aquisições.
Com relação ao crédito presumido de IPI sob a sistemática alternativa da Lei 10.276/2001, discute-se
o direito calculado sobre aquisições sem incidência das contribuições Pis e Cofins. Sobre o tema,
confrontam-se duas posições:
1 – Negar o direito, ao argumento direto da vedação legal expressa, no §1o do art. 1o:
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre os quais
incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903180/2011-84

2 – Permitir o crédito, ao argumento de que o crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/96 seria
basicamente o mesmo e já fora permitido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, na decisão
vinculante do REsp 993.164;
Registro que a jurisprudência desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais têm
esposado o entendimento defendido pela opção 2. Entretanto, em recente análise do tema, me
convenci da correção do entendimento defendido na opção 1. Assim, registro aqui minha
mudança de entendimento, conforme passo a fundamentar.
Entendo que a decisão vinculante no REsp 993.164 afeta apenas o regime especificado na Lei
9.363/96, enquanto o regime alternativo opcional de crédito presumido previsto na Lei 10.276/2001,
não é abrangido pela decisão vinculante, por dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo em vista a decisão ter tratado da relação entre
a IN 23/97 e a Lei n° 9.363, de 1996, que foi considerada ilegal, sem expandir o julgamento para
normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do benefício do crédito presumido em si,
nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de que:
- a Lei n° 9.363, de 1996, não continha – na definição da base de cálculo do crédito – a restrição aos
custos, sobre os quais incidiram as contribuições,
- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, essa restrição foi expressa.
Alcance do REsp 993.164
Por força do que foi decidido nos Embargos 2007/0231187-3, referentes ao mesmo processo objeto do
REsp em comento, n° 993.164, o entendimento expresso no REsp não deve ser automaticamente
expandido, para aplicação às IN ́s posteriores, conforme abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. IN SRF 23/97.
EXORBITÂNCIA
DOS
LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. RESP. 1.035.847/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJE
03.08.2009. PRETENSÃO DE ALARGAMENTO DO DECISUM PARA ABARCAR
A
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
OUTRAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
RECEITA
FEDERAL
(IN
313/2003
E
419/2004.
INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO SUSCITADA APENAS NESTE MOMENTO
PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA,
NO
PONTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECER QUE FICAM
RESTABELECIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA
SENTENÇA (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 500,00), ATUALIZADOS
NA FORMA DA SÚMULA 14/STJ.
Repara-se que o racional do REsp foi, tão somente, o de declarar a ilegalidade da
Instrução Normativa – IN SRF n° 23/97 por extrapolar a Lei 9.363, de 1996, porque a
Lei não tinha vedação expressa ao crédito sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, mas a IN tinha. Confira-se a decisão:
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903180/2011-84

6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa 23/97, que veiculou
vedação não expressa na Lei 9.363, de 1996. Mas no presente caso, conforme veremos, há a vedação
na própria Lei 10.276, de 2001.
Os Exmos. Ministros, no REsp referido, entenderam que a redação do caput do art. 1o da Lei 9.363, de
1996 não vedaria o crédito presumido nas aquisições sobre as quais não incidiram as contribuições, e
que tal redação não interferiria no cálculo do benefício, considerando, por consequência, apenas a
ilegalidade da IN 23/96, mas não a inconstitucionalidade dessa parte da Lei 9.363, de 1996. Claro que,
se no REsp se entendesse que tal dispositivo legal vedava o crédito pretendido, então, para conferir o
direito, o Tribunal teria que declarar sua inconstitucionalidade, mas isso não ocorreu.
Poder-se-ia, então, argumentar que a decisão aplicada ao benefício no âmbito da Lei n° 9.363, de
1996, seria automaticamente aplicável ao benefício no âmbito da Lei n° 10.276, de 2001. Esse
entendimento estaria calcado na premissa de que o benefício seria o mesmo, apenas com diferentes
formas de cálculo, dadas alternativamente pelas Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.
Porém, entendo que o benefício é o mesmo, do ponto de vista de seu objetivo, diferindo na forma de
sua apuração, tanto no tocante à base de cálculo, quanto ao procedimento, conforme fundamentado a
seguir. Esclareça-se que devem ser subsidiariamente aplicadas as disposições da Lei n° 9.363, de
1996, ao benefício nos termos da Lei n° 10.376, de 2001, apenas no que esta for omissa, não podendo
ser desconsiderada disposição expressa nela contida.
Base de cálculo do benefício
Veja-se que, na Lei n° 9.363, de 1996, a expressão “incidentes sobre as respectivas contribuições” está
no caput do art. 1o, como referência geral às contribuições para as quais o benefício do crédito
presumido quer compensar, onde não se está tratando do cálculo, mas apenas do objetivo para o qual
foi instituído o benefício do crédito presumido do IPI.
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Por outro lado, para especificamente definir como seria apurado o valor do benefício, a Lei n° 9.363,
de 1996, traz, em seu art. 2°, a determinação da base de cálculo, definindo que “a base de cálculo do
crédito presumido será ... o valor total das aquisições”:
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903180/2011-84

Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor
total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a
receita operacional bruta do produtor exportador.
(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento definido pela Lei n° 9.363,
de 1996:
(a) o objetivo do benefício é dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das contribuições
cumulativas inclusas no custo de seus insumos; e
(b) a base de calculo do crédito seria o valor total das aquisições, de MP, PI e ME.

Vejamos, agora, a Lei n° 20.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 1996, qual seja, dar um crédito às
indústrias, para fazer frente ao valor das contribuições cumulativas inclusas no custo de seus insumos,
conforme se depreende de seu art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica
produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento.
Contudo, a definição da base de cálculo do crédito é diferente, tendo sido inserido o requisito da
incidência das contribuições, conforme art. 1o, § 1o, a seguir reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre os quais
incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
Resumindo, a expressão “valor total das aquisições”, vinculada à expressão “base de cálculo do
crédito presumido”, está presente na Lei 9.363/96 e ausente na Lei 10.276/2001, que o restringe aos
“custos, sobre os quais incidiram as contribuições”. Logo, as redações comparadas efetivamente são
diferentes.
E tal expressão “valor total das aquisições” foi determinante no REsp 993.164, conforme a ementa:
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão embutidos no
valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não havendo incidência na sua
última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez
restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total
das aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(ressaltou-se)
Assim, não há dúvidas de as redações diferem e tal diferença é determinante para o julgamento de
seus efeitos. A Lei 9.363/96 não vedava o crédito, por interpretação do STJ, mas a Lei 10.276/2001,
seja por interesse interpretativo do legislador, seja por alteração de modo de cálculo ou qualquer outro
motivo, veda, por expressa disposição.
Considerações Finais
Não é dado ao julgador administrativo permitir o que na Lei é vedado, salvo nas exceções previstas no
artigo 62 do Anexo II RICARF, que aqui não se configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o mesmo crédito no regime da
Lei 10.276/2001, tais decisões não são vinculantes ao Carf, permanecendo hígida a vedação legal
expressa.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.903180/2011-84

Não se olvida que muitas das razões que levaram o Tribunal a declarar a ilegalidade da IN 23/96
diziam respeito às motivações e finalidades do benefício, motivações e finalidades essas comuns às
Leis 9.363/96 e 10.276/2001. Todavia, caso haja eventual julgamento vinculante da matéria no STJ, o
que ainda não há, as razões poderão ser revisitadas, para considerar-se também a vontade expressa da
Lei 10.276/2001, que não havia na Lei 9.363/96.
Portanto, por existir vedação expressa à pretensão da recorrente na Lei 10.276/2001, art. 1o, §1o, e não
tendo sido esta matéria, inconstitucionalidade da Lei 10.276/2001, objeto de apreciação pelo Tribunal
no Resp 993.164/MG; e ainda, porque as razões do REsp 993.164/MG não podem ser estendidas, por
decisão administrativa, à Lei 10.276/2001, que tem redação diferente da Lei 9.363/96 quanto ao
mérito do litígio, então concluo que não há o direito de apropriação de crédito presumido calculado
sobre aquisições sem incidência de Pis e Cofins, sob a vigência da Lei 10.276/2001.
No mesmo sentido decidiu-se recentemente, em 17/03/2021, no acórdão 9303-
011.276, relatado pelo i. Conselheiro Valcir Gassen.
Em remate, é de ser provido o apelo especial fazendário no sentido de que descabe
o direito ao creditamento de insumos adquiridos de pessoas físicas na sistemática de cálculo
alternativo do crédito presumido do IPI com base na Lei 10.276/2001.

DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço e provejo o recurso especial fazendário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital